Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009502-89.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA - CPF: 029.464.250-10 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO GOMES SPAGNOLO - CPF: 001.537.910-80 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DE GABARITO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE AUTOTUTELA. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato a concurso público para o cargo de Oficial de Justiça no Estado de Mato Grosso, visando à anulação dos Editais TJMT/DGP n. 5 e n. 11, que retificaram o gabarito oficial definitivo da prova objetiva com base em inconsistências identificadas em questões da prova. Alegou-se violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, legalidade e vinculação ao edital. A liminar foi indeferida. Informações foram prestadas pela autoridade coatora, pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Estado de Mato Grosso. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito à Administração Pública retificar o gabarito oficial definitivo de concurso público, especialmente diante de previsão editalícia que veda recurso contra o gabarito definitivo, bem como se tal medida viola direitos do candidato ou princípios administrativos.

III. Razões de decidir

3. A retificação do gabarito definitivo, mesmo após a fase recursal, insere-se no poder-dever de autotutela da Administração Pública, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF.

4. A vedação de recurso contra o gabarito definitivo não impede que a Administração corrija ilegalidades ou erros materiais nas questões da prova.

5. A alteração do gabarito não representa ofensa ao contraditório nem ao edital, sobretudo quando se observam os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

6. A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de revisão administrativa de gabaritos, mesmo após publicação do resultado, desde que fundada em vícios ou falhas relevantes.

7. No caso, restou demonstrado erro de conteúdo e inadequação ao programa do edital, o que justifica a anulação das questões e a consequente retificação da classificação.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública pode, no exercício do poder de autotutela, retificar gabarito oficial definitivo de concurso público, ainda que após encerrada a fase recursal, desde que constatadas ilegalidades ou erros materiais.
2. A regra editalícia que veda recurso contra o gabarito definitivo não obsta a correção de ofício pela banca examinadora, quando fundada em vício que comprometa a legalidade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: Súmulas STF nos 346 e 473.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJDF, MS 0707693-75.2017.8.07.0018, Rel. Des. Flavio Rostiroli, j. 22/02/2018.

·

TJPB, Ap. Cív. 0802852-98.2022.8.15.0001, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

·

TJMS, APL 0800629-69.2017.8.12.0022, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 28/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote (Relator)

Mandado de Segurança impetrado por
Eduardo Gomes Spagnolo
, contra ato supostamente ilegal imputado ao Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva dos quadros do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
Desembargador Luiz Ferreira da Silva, e a Fundação Getúlio Vargas
, consistente na retificação do gabarito oficial definitivo por meio do Edital TJMT/DGP n. 11, de 14/02/2025 quando já esgotada a fase recursal.

Esclarece que concorre a uma das vagas para o cargo de oficial de justiça no polo de Nova Mutum.

Explica que em 17/01/2025, a Fundação Getúlio Vargas disponibilizou o gabarito oficial definitivo da prova objetiva e o resultado preliminar do certame. Complementa, no entanto, que em 04/02/2025, foi publicado um comunicado informando aos candidatos a ocorrência de terem sido
“reconhecidas inconsistência no gabarito definitivo”
.

Diz que a Comissão Examinadora do Concurso, por meio do Edital TJMT/DGP n. 5, de 03/02/2025, retificou o gabarito oficial definitivo e o resultado preliminar da prova objetiva, sendo convalidada a retificação por intermédio do Edital TJMT/DGP n. 11, de 14/02/2025, atos os quais impugna.

Registra que a retificação promoveu unicamente a anulação de duas questões: uma da prova para Oficial de Justiça e outra da prova de Analista Judiciário, o que alterou o resultado das provas objetivas para ambos os cargos, assim como o correspondente resultado definitivo da prova objetiva.

Alega que o edital do certame proíbe expressamente a interposição de pedido de revisão de recurso ou recurso de gabarito oficial definitivo.

Sustenta que em relação à possibilidade de alterar o gabarito e o resultado da prova objetiva, a Resolução TJMT/OE que regulamenta o concurso confere à Comissão Examinadora somente a competência para
“analisar e decidir os recursos interpostos”
, o que obsta o deferimento
sui generis
de pedido intempestivo para reanálise do gabarito.

Realça que antes de retificar o gabarito definitivo e anular as questões, a comissão examinadora já havia deliberado acerca da correição do gabarito preliminar na prova objetiva.

Aponta, assim, violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da legalidade e da vinculação ao edital.

Requer a concessão da liminar para determinar a suspensão imediata dos efeitos do Edital TJMT/DGP n. 5, de 03 de fevereiro de 2025 e do Edital TJMT/DGP n. 11, de 14 de fevereiro de 2025, quanto às alterações promovidas no “Gabarito Oficial Definitivo da Prova Objetiva Retificado”, assim como determinar a imediata adoção de medidas administrativas saneadoras quanto a utilização de parâmetros estabelecidos pelo Edital TJMT/DGP n. 3, de 16 de janeiro de 2025 para os vindouros atos administrativos do concurso público.

No mérito, seja concedida a segurança para anular o Edital TJMT/DGP n. 5, de 3 de fevereiro de 2025 e retificar o Edital TJMT/DGP n. 11 de 14 de fevereiro de 2025.

Liminar indeferida (id. 281221868).

Informações prestadas pela Fundação Getúlio Vargas
(id. 287500863). Afirma não ter havido ilegalidade na alteração do gabarito definitivo, em razão da constatação de inconsistências na questão ou no gabarito, mesmo após a publicação definitiva. Assevera que a banca tem o dever de corrigir eventuais inconsistências, a fim de preservar a lisura e a justiça do certame e que o procedimento consta do edital, tendo o candidato aceitado os termos ao se inscrever no concurso.

Informações prestadas pelo presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público
(id. 287860363). Consigna ser lícito à Administração realizar alterações, até mesmo de ofício, em gabaritos e resultados definitivos de certame público, desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, com garantia ao contraditório e de forma a melhor atender ao interesse público.

O Estado de Mato Grosso ratifica as informações prestadas pela autoridade apontada coatora. (id. 290198375)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem. (id. 295634392)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Eduardo Gomes Spagnolo, em face de suposto ato coator atribuído ao Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público para Provimento de Cargos e Formação de Cadastro de Reserva nos Quadros do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, e Fundação Getúlio Vargas – FGV, consistente na retificação do gabarito oficial definitivo por meio do Edital TJMT/DGP n. 11, de 14/02/2015, quando já esgotada a fase recursal.

De acordo com o impetrante, a Comissão Examinadora do Concurso, por meio do Edital TJMT/DGP n. 5, de 03/02/2025, retificou o gabarito oficial definitivo e o resultado preliminar da prova objetiva, sendo convalidada a retificação no Edital TJMT/DGP n. 11, de 14/02/202, a despeito da inexistência de previsão em edital.

Nesse contexto, o ato questionado consiste na retificação do gabarito oficial definitivo do concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro reserva dos quadros do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio do Edital TJMT/DGP n. 11, de 14/02/2025, quando já esgotada a fase recursal.

Pois bem. Não se verifica ato ilegal da Administração ao retificar o gabarito oficial.

De acordo com as informações prestadas pelo presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público, em
“30 de janeiro de 2025, a Fundação Getúlio Vargas – FGV encaminhou um Ofício (andamento n. 3) à Comissão do Concurso Público comunicando que a banca examinadora daquela fundação reavaliou a questão 52 (tipo 1 – branca) da prova para o cargo do Analista Judiciário – Direito, bem como a questão 42 (tipo 1 – branca) do cargo de Oficial de Justiça, e constatou, na primeira, erro material, e na segunda, conteúdo abordado não previsto no Conteúdo Programático do Edital, razão pela qual optou-se, pela anulação”.

Ou seja, a comissão do concurso verificou a existência de inconsistências em 01 questão da prova para o cargo de Analista Judiciário – Direito, e outra questão na prova do cargo de Oficial de Justiça.

Sobre tal vertente - correção de questões da prova do concurso -, certo é que descabe o controle jurisdicional em concurso público para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial.

Realça-se que na hipótese, o impetrante não se insurge quanto ao conteúdo das questões revisadas, mas na realização de retificação e alteração de gabarito definitivo pela banca examinadora após a publicação do gabarito oficial, sob o pretexto de ofensa a norma expressa no Edital, por não constar a possibilidade de recursos em face do gabarito oficial definitivo.

Ocorre que sob tal vertente, certo é também, que a Administração não pode ratificar um ato praticado em divergência com o ordenamento jurídico, de sorte que, constatado erro de conteúdo de questões, é possível a retificação do gabarito oficial, ainda que implique em reclassificação dos candidatos, por força do princípio da autotutela inerente à Administração, como orienta a Súmula 346/STF e n. 473/STF, ao disporem:

Súmula 346/STF: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473/STF: “A Administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

E a correção do gabarito ou anulação de questão se inclui no poder de autotutela da Administração Pública, que pode rever seus atos para adequá-los à legalidade, além do que a regra do edital que proíbe recurso do gabarito definitivo visa evitar questionamentos repetitivos dos candidatos, mas não atinge a prerrogativa do poder público de rever seus atos quando eivados de ilegalidade.

Vale dizer, a comissão do certame, por força dos desdobramentos do princípio da autotutela, tem a plena possibilidade de rever a qualquer tempo seus atos, desde que eivados de vícios que os maculem, como o ocorrido na espécie.

Ou seja, segundo o princípio da autotutela, constitui poder-dever da Administração anular seus atos quando maculados por ilegalidade.

No caso, a modificação da lista de aprovados, com a retificação do gabarito oficial, exsurge como uma consequência natural da valoração de questões da prova, e não configura ofensa a direito líquido e certo do impetrante que a partir do gabarito retificado teve sua classificação alterada, já que a sua classificação no gabarito preliminar decorreu de erro administrativo ao não identificar anteriormente as inconsistências das referidas questões.

Ademais, a modificação do gabarito, embora frustre as expectativas do candidato, que no gabarito preliminar figurava em melhor posição, não autoriza o Poder Judiciário a sobrepor o juízo de valor da administração.

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA CARREIRA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RETIFICAÇÃO DO GABARITO FINAL COM ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALTERAÇÃO NA ORDEM CLASSIFICATÓRIA DOS CANDIDATOS. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Decorre do princípio da legalidade que a Administração Pública, no exercício do poder de autotutela, tem o poder de anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos, independente de acionamento do Poder Judiciário. Súmulas no 346 e 473 do STF.

2. Constatadas falhas nas questões da prova objetiva de concurso público, adequado e razoável a retificação do gabarito, ainda que após a divulgação do gabarito previsto como final e ainda que provoque alteração na ordem de classificação dos candidatos, pois representa legítimo exercício do poder de autotutela da Administração.

3. Não se pode exigir que a Administração chancele ato administrativo praticado em desconformidade com o ordenamento jurídico, ratificando um equívoco que repercutiria na esfera jurídica de vários jurisdicionados.

4. Descabida a invocação do princípio da segurança jurídica se não houve a consolidação no decurso do tempo da situação jurídica tida por ilegal.

5. Negou-se provimento ao apelo.”
(TJ-DF - 07076937520178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE . Cargo de Professor dE Educação Básica 2. CORREÇÃO DE gabarito APÓS RESULTADO FINAL. novo resultado da prova objetiva. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE prática de atos supostamente ilegais por parte dos impetrados . Não OCORRÊNCIA. Retificação devida no resultado FINAL. Previsão de pontuação mínima. Observância do edital . Cláusula de barreira. Legalidade. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO . A retificação do gabarito definitivo se insere no exercício do poder de autotutela da Administração Pública, que pode rever seus atos para adequá-los à legalidade. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que “o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital”. É entendimento jurisprudencial de que é válida a cláusula de barreira que regulamente o acesso dos candidatos a cada uma das fases do certame.
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0802852-98 .2022.8.15.0001, Relator.: Desa . Maria das Graças Morais Guedes, 3a Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL - ALTERAÇÃO DE GABARITO PRELIMINAR – POSSIBILIDADE - AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O GABARITO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL - LEGALIDADE DO ATO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - ANULAÇÃO DE QUESTÃO - ERRO MATERIAL - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O PARECER. 1.
A retificação do gabarito oficial pela Comissão de Concurso se insere no exercício do poder de autotutela da Administração Pública, pelo qual o poder público deve rever seus atos para adequá-los à legalidade.
2 .
A regra editalícia que proíbe pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo tem por fim evitar questionamentos repetitivos dos candidatos, com a consequente eternização do procedimento do concurso, mas não atinge a prerrogativa do poder público de rever seus atos quando eivados de ilegalidade
. 3. O controle jurisdicional sobre as provas de concurso realizado pela Administração Pública deve ser exercido com restrição, primando pelo exame de questões relacionadas à legalidade e, em circunstâncias excepcionais, para proteger o candidato de erros grosseiros de bancas examinadoras. Precedentes do STF e desta Corte . 4. A existência de erro material na questão somente é motivo para anulação caso seja suficiente para comprometer a compreensão acerca do tema proposto. Caso concreto em que o erro de grafia do nome de um dos pioneiros da cidade de Anaurilândia (Cristiano, ao invés de Cristino), não tem o condão de induzir a erro o candidato. Ademais, o erro material constatado não recaiu sobre elemento essencial para a compreensão do enunciado, sendo incapaz de gerar a pretendida nulidade da questão.
(TJ-MS - APL: 08006296920178120022 MS 0800629-69.2017.8.12 .0022, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/02/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2019)

Não fosse isto, consta que, ao tornar pública a retificação, em parte, do Edital TJMT/DGP n. 03 de 16 de janeiro de 2025, abriu-se prazo para eventual apresentação de recurso pelos candidatos interessados, observando-se as disposições do edital de abertura, o que afasta eventual ofensa ao contraditório.

Portanto, não se visualiza que a retificação do gabarito oficial tenha se dado de forma irregular ou que extrapola o poder concedido à Administração Pública para invalidar os seus próprios atos, razão pela qual não há falar em concessão da medida.

Posto isso,
denega-se a segurança
.

Isento o pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025